Tribunal: TJMT
Processo: 1009105-64.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009105-64.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Liminar, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JANDERSON MEMORIA RAMOS - CPF: 023.194.151-06 (ADVOGADO), G. R. DE PAULA NETO EIRELI - CNPJ: 11.832.529/0001-98 (AGRAVANTE), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO), LUAN BRUNO RAMOS AMORIM - CPF: 028.092.021-09 (AGRAVADO), THIAGO HENRIQUE REIS BORGES DE LIMA - CPF: 032.432.581-97 (AGRAVADO), RICARDO BARBOSA BORGES DE LIMA - CPF: 245.238.791-68 (AGRAVADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (AGRAVADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 678.662.049-34 (ADVOGADO), WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - CPF: 831.842.019-53 (ADVOGADO), WEDER MOURA ZEMUNER - CPF: 894.981.511-72 (ADVOGADO), THIAGO LUCAS AMORIM DIAS - CPF: 027.003.761-61 (ADVOGADO), ALEXANDRE RODRIGO MORAIS DANIEL - CPF: 026.352.231-81 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DE PAULA - CPF: 517.927.539-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO E NULIDADE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – FRAUDE – DEMANDA QUE EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

Na sistemática adotada pelo Código Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando,
a priori
, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausentes os requisitos legais, resta imprescindível a realização de uma cognição mais aprofundada, sendo, então, necessária uma maior dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por G. R. DE PAULA NETO EIRELI, com pedido de efeito suspensivo, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos Ação de Rescisão de Negócio Jurídico com Pedido Indenizatório C/C Nulidade de Alienação Fiduciária n.º 1008874-60.2022.8.11.0015,
indeferiu
a tutela provisória de urgência, para determinar a busca e apreensão do veículo S10, cor branca, diesel, placa QAD7B00, renavam nº 01091435852,
chassi
nº 9BG148MK0HC406804.

Irresignada, esclarece a parte agravante que:

- ajuizou Ação de Rescisão de Negócio Jurídico com Pedido Indenizatório c/c Nulidade de Alienação Fiduciária – Autos nº 1008874-60.2022.8.11.0015, em trâmite no r. Juízo da 1ª Vara Cível do Foro da Comarca de Sinop-MT, no dia 16.05.2022 (segunda-feira) – ID nº 85063113, em desfavor do (i) Sr. Luan Bruno Ramos Amorim, (ii) Sr. Tiago Henrique Reis Borges de Lima, (iii) Sr. Ricardo Barbosa Borges Lima e (iv) Banco Votorantim S.A;

- o veículo S10, cor branca, diesel, Placa QAD7B00, Renavam nº 01091435852, Chassi nº 9BG148MK0HC406804, pertence à empresa Agravante, G R DE PAULA NETO – ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 11.832.529/0001-98, com sede na Cidade de Tabaporã, Estado de Mato Grosso, na Avenida Comendador José Pedro Dias nº 545, Lote nº 01, Quadra nº 158, Centro, a qual é representada por Geraldo Rodrigues de Paula Neto;

- em meados de novembro de 2021 o automóvel em questão foi colocado à venda. Para tanto, o representante da empresa Agravante ligou para o Agravado, Sr. Luan Bruno Ramos Amorim, a fim de que este encontrasse um possível comprador ao automóvel, cuja proposta de venda seria o montante de R$172.000,00 (cento e setenta e dois mil reais) à vista;

- no momento em que o veículo ficou à disposição do Sr. Luan Bruno Ramos Amorim para venda, o representante da empresa Agravante deixou muito claro que não aceitaria qualquer outro veículo no negócio, ou seja, somente aceitaria vendê-lo à vista;

- Luan Bruno Ramos Amorim ofereceu o automóvel S10 ao Sr. Tiago Henrique Reis Borges de Lima que, por sua vez, possuía um automóvel Corolla, que estava no nome do seu genitor, Sr. Ricardo Barbosa Borges de Lima;

- eivado de má-fé e para não perder a venda (comissão), sem anuência e sem o conhecimento do legítimo proprietário do veículo, efetuou um negócio: Recebeu e enviou para a empresa Agravante o valor de R$64.000,00 (sessenta e quatro mil reais). (ii) Recebeu um veículo Corolla XEI, Placa QCR2J99, Renavam nº 1133678308, e alienou para terceiros desconhecidos;

- inexiste contrato por escrito e, muito menos, autorização da Agravante para que um financiamento pudesse ocorrer, tanto que o representante da empresa Agravante ao tomar conhecimento de que o valor recebido (R$ 64.000,00) era fruto da concretização da alienação fiduciária em favor de um terceiro, Sr. Ricardo Barbosa Borges de Lima (pai do Sr. Tiago), que sequer fazia parte da negociação, ficou espantado pela facilidade que os Agravados tiveram em alienar um veículo sem qualquer documento comprobatório de venda ou autorização para que o financiamento pudesse subsistir;

- o veículo Corolla XEI, Placa QCR2J99, Renavam nº 1133678308, que pertencia ao Agravado Ricardo Barbosa Borges de Lima, como dito, foi alienado para terceiros desconhecidos, tendo os Agravados Thiago e Ricardo, pelo visto, levado um golpe, conforme relato efetuado por ambos no Boletim de Ocorrência nº 2022.20652;

- os fatos noticiados no Boletim de Ocorrência nº 2022.20652 foram consignados nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Compra e Venda de Veículo nº 1000859- 05.2022.8.11.0015, o qual tramitou perante o r. Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop-MT – ID nº 85063129, ajuizado à época pelo Agravado Ricardo, o qual confirmou que o automóvel Corolla foi entregue à terceiros estranhos à presente lide;

- Ricardo Barbosa Borges de Lima alienou de forma fiduciária o veículo S10 junto ao Banco Votorantim, sem qualquer documento por escrito ou autorização da empresa Agravante, para que o mesmo fosse utilizado pelo seu filho Sr. Thiago;

- os Agravados não entregaram o veículo Corolla à empresa Agravante, para que fosse considerada quitada a obrigação, até porque a empresa Agravante somente aceitaria vender a camionete S10 à vista;

- os Agravados alegaram, recentemente – ID nº 148777695, que o veículo foi apreendido e que, após o pagamento do licenciamento em atraso, o Sr. Thiago se dirigiu ao Detran/MT., visando retirar o veículo, contudo, não apresentou em sua manifestação o comprovante de pagamento, aliás, nem poderia, haja vista que a dívida fora quitada exclusivamente pela empresa Agravante;

- pagou, até o momento, aproximadamente R$10.469,09 (dez mil, quatrocentos e sessenta e nove reais e nove centavos) de multas, licenciamento, IPVA dos anos de 2022 e 2023, conforme registros consignados na ação principal.

Requer o deferimento do efeito suspensivo e, ao final, o provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão, a fim de que seja feita a liberação do veículo S10, cor branca, diesel, Placa QAD7B00, Renavam nº 01091435852, Chassi nº 9BG148MK0HC406804, em seu favor, legítima proprietária do veículo, a fim de não gerar ainda mais prejuízos financeiros, mantendo o automóvel em sua posse na condição de fiel depositária.

A liminar recursal foi indeferida.

Contrarrazões nos id’s. 211583667 e 213688167.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a parte recorrente.

Isto porque, a medida pretendida pela parte recorrente tem como finalidade proteger um possível direito, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, física, funcional ou moral se mantido o ato supostamente violador até a apreciação definitiva da causa.

Por isso mesmo, a tutela de urgência, se indeferida, não importa em prejulgamento, tampouco infirma direitos.

A tutela buscada se trata de pedido cautelar que opera preventivamente, com o escopo de proteger direito subjetivo ou estado de direito legítimo e que se encontra sob ameaça de perecimento em virtude de um dano iminente, todavia, é necessário que tal ameaça não seja repelida por outra forma de tutela jurisdicional.

Por essa razão, para o deferimento da tutela de urgência devem restar presentes, a relevância do fundamento e do perigo da demora.

Feitas essas digressões, coaduno com o fundamento utilizado pelo Juízo
a quo
e não vislumbro a verossimilhança das alegações do agravante, nem mesmo a urgência necessária para a concessão da medida requerida.

O convencimento da verossimilhança é um
juízo de certeza
, de efeitos processuais provisórios, sobre os fatos em que se fundamenta a pretensão, sendo que os documentos e argumentos trazidos pelo recorrente não são capazes de convencer o Julgador acerca de seu pedido.

Na sistemática adotada pelo Novo Diploma Processual Civil, as medidas acautelatórias e antecipatórias foram amalgamadas sob a égide de um único instituto, o da tutela provisória, que pode se fundar na urgência ou na evidência, apresentando,
a priori
, como requisitos para a sua concessão a ocorrência cumulativa das seguintes situações: a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Todavia, em que pese à nova lei exigir os mesmos pressupostos para a concessão das medidas antecipatórias e cautelares, persiste sua antiga diferenciação conceitual.

Sobre a matéria, leciona o ilustre doutrinador Humberto Theodoro Júnior:

(...)

O novo Código, entretanto, faz uma distinção entre as medidas antecedentes conservativas e medidas antecedentes satisfativas, para tratar as primeiras como acessórias do processo principal, e as últimas como dotadas, eventualmente, de autonomia frente a este processo. A consequência é a seguinte:

(a) No caso das conservativas (como, v.g., arresto, sequestro, busca e apreensão etc.), a parte terá sempre de formular o pedido principal em trinta dias após a efetivação da medida deferida em caráter antecedente ou preparatório (NCPC, art. 308, caput), sob pena de cessar sua eficácia (art. 309, I). A medida de urgência, nessas condições, não tem vida própria capaz de sustentá-la sem a superveniência do tempestivo pedido principal (ou de mérito).

(b) Quanto às medidas de urgência satisfativas, o regime pode, eventualmente, ser o de autonomia, visto que se permite estabilizar sua eficácia (art. 304), não ficando, assim, na dependência de formulação do pedido principal no prazo do art. 308
. (...) (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. I. 56ª Ed. - Rio de Janeiro: editora Forense, 2015. p. 636/637).

Nesse espeque, considerando que a antecipação de tutela constitui provimento jurisdicional antecipatório que confere ao requerente temporariamente o bem de vida almejado com o ajuizamento da ação até que ocorra o seu julgamento definitivo, tem-se que o que a difere da tutela cautelar, apesar de fundada nos mesmos requisitos legais, é o fato de que nesta o provimento liminar almejado visa resguardar direito futuro, no caso de eventual procedência da ação.

Outrossim, importante salientar que a antecipação de tutela fundada em urgência, artigo 300 do CPC, deve ter caráter reversível, sendo plausível o retorno ao estado anterior da situação, conforme disposto no parágrafo terceiro do artigo em referência. Vejamos:

§3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.

Vale lembrar que, assim como mencionado anteriormente, no instituto da tutela antecipada, o juiz concede à parte um provimento que, inicialmente, somente ocorreria depois de exaurida a apreciação de toda a controvérsia e prolatada a sentença definitiva. Por tal motivo, necessário o preenchimento de todos os requisitos exigidos pela legislação processual civil.

In casu
, em sede de cognição sumária para este momento processual, tal como o Juízo de primeiro grau, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória.

Outrossim, inexiste, nos autos, qualquer prova a dar supedâneo às alegações da parte recorrente no sentido de que haveria perigo na demora hábil a causar-lhe lesão grave e de difícil reparação.

Assim, entendo que não deve ser deferida,
por ora
, a tutela de urgência, posto que o conjunto probatório acostado aos autos demonstra a existência apenas de indícios do direito alegado, sendo necessária maior dilação probatória para posterior análise do pleito.

Isso posto, concluo pela necessidade de maior dilação probatória ao presente caso, o que afasta a possibilidade do deferimento da liminar sem a oitiva da parte contrária, porquanto os documentos que instruem a peça de ingresso não são hábeis a comprovar as alegações realizadas pelas partes, não havendo prova contundente capaz de embasar o deferimento do pleito em momento anterior à instrução do processo.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão agravada é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024